Tribunal: TJDFT
Processo: 0736707-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0736707-22.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DANILO BOMFIM SOARES PACIENTE: ALISSON CARLOS DE OLIVEIRA MESQUITA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DO GAMA RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de ALISSON CARLOS DE OLIVEIRA MESQUITA contra ato do d. Juízo do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito do Gama/DF, praticado nos autos da Ação Penal no 0011423-85.2014.8.07.0004, em que responde pela prática do delito previsto no art. 121, § 2o, I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo torpe e com emprego de recurso que ao menos dificultou a defesa da vítima), no qual se alega haver constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo em razão de ainda não haver designação de data para a sessão plenária. Alega que a prisão preventiva do paciente foi decretada em 13.11.2018, no entanto, aduz que ele já estava segregado em razão de ter se apresentado espontaneamente à autoridade policial em 27.09.2016, por ocasião do julgamento em sessão plenária do Tribunal do Júri referente ao processo no 2014.04.1.008661-0, que tramitou perante a Vara do Tribunal do Júri do Gama. Diz que, em face do trânsito em julgado em 10.10.2020, o d. Juízo apontado como coator determinou a abertura do prazo do art. 422 do Código de Processo Penal e, na mesma decisão, reavaliou e manteve a segregação cautelar. Acrescenta que, em 27.04.2021, ao efetuar nova análise acerca da prisão preventiva, o d. Juízo da origem determinou a sua manutenção, nos mesmos termos do decisum anterior. Pontua que foi designada sessão plenária, por videoconferência, para o dia 06.07.2021, e a defesa técnica, instada a se manifestar, opôs-se à realização da sessão em modalidade semipresencial, ao argumento que tal procedimento atentaria contra o princípio da plenitude de defesa. Assevera que, por meio de decisão proferida em 23.06.2021, o juízo determinou o cancelamento da sessão plenária por videoconferência e, também, deixou de designar data para julgamento presencial, ao argumento de que ainda não é possível a realização de sessão plenária na modalidade presencial. Afirma que na última decisão prolatada, na qual manteve-se a determinação do encarceramento, “a autoridade coatora novamente tenta imputar ao paciente o ônus de suportar uma medida de segregação cautelar ilegal por sua defesa técnica recusar o inconstitucional ‘júri virtual’”. Defende que a decisão combatida, que mantém o paciente encarcerado, é ilegal, especialmente porque em todo o Distrito Federal já estão sendo realizados júris presenciais desde o mês de setembro do ano de 2020. Argumenta que “a problemática envolvendo a inconstitucionalidade formal e material das modalidades de júri não presencial, vem sendo objeto de enormes debates”, tecendo considerações acerca da competência constitucional para legislar sobre direito processual e a regulamentação que vem sendo implementada pelo CNJ e pelos Tribunais Estaduais, a qual teria sido enfrentada em julgado do ex. Supremo Tribunal Federal. Discorre acerca do procedimento e da ritualística dos julgamentos dos processos afetos à competência do júri, aduzindo ser imprescindível a interação direta com os jurados. No seu entender, o júri por videoconferência “transforma os debates em plenário em um monólogo asséptico, distante, frio, indiferente, televisionado, não faz o jurado se sentir parte integrante”, maculando a própria essência da constituição e ferindo o princípio da plenitude de defesa. Pondera que a manutenção da prisão preventiva por mais de 3 (três) anos é veementemente rechaçada pela jurisprudência desta eg. Corte, consistindo em ato ilegal, que torna imperiosa a sua revogação. Quando à necessidade da prisão cautelar, afirma que o decisum combatido se utiliza de condenação anterior imposta ao paciente para fundamentar a imprescindibilidade da medida extrema com amparo na possibilidade de reiteração delitiva, o que não merece subsistir. Alega, ainda, que as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima foram erroneamente empregadas para tentar justificar a existência da gravidade concreta, sem que se apontasse a dinâmica que implicaria na mencionada gravidade concreta. Diz mais, que os elementos em questão são ínsitos ao tipo penal do homicídio qualificado e não se prestam para justificar que o encarceramento perdure. Defende a inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, pois em ocasião anterior o paciente se apresentou espontaneamente à autoridade judiciária, para ser submetido a julgamento em sessão plenária, o que demonstra que não pretende se furtar à aplicação da lei penal e, além disso, muito recentemente o Juízo da Execução deferiu a progressão ao regime semiaberto, consignando que ele cumpriu todos os requisitos, inclusive a inexistência de faltas graves. Destaca que não se trata de processo de alta complexidade, ao contrário do que se afirma na decisão combatida, pois o paciente é o único réu, acusado do homicídio de uma única vítima. Requer o deferimento da liminar para determinar a imediata expedição do alvará de soltura, colocando-se o paciente em liberdade. No mérito, pleiteia a concessão da ordem. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, ressalte-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, e por isso, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Depreende-se dos autos que o paciente foi denunciado, em 23.10.2018, pela prática do delito previsto no art. 121, § 2o, I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo torpe e com emprego de recurso que ao menos dificultou a defesa da vítima (Autos físicos no 2014.04.1.011631-5. ID 30776238, págs. 5/7). De acordo com a exordial acusatória, no dia 25 de setembro de 2014, por volta das 11h, na via pública da Quadra 11, do Setor Leste do Gama/DF, o denunciado efetuou disparo de arma de fogo contra a vítima Luiz Quintino Lopes de Aquino, causando-lhe as lesões que foram a causa eficiente para a sua morte. Consta que o crime foi praticado por motivo torpe, pelo fato que um dos filhos da vítima (Christopher) era suspeito do homicídio que vitimou um primo de Alisson, ora paciente, que teria agido por vingança. Consta, ainda, o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, pois esta caminhava de forma distraída em via pública, tendo o denunciado se aproximado em um veículo, perguntando se ela era o pai de Christopher e, em seguida, efetuado um disparo contra ela, que não esperava pelo ataque. A decisão que decretou a prisão cautelar do paciente foi proferida em 30.10.2018, na mesma oportunidade em que se procedeu ao recebimento da denúncia (ID 30776239, págs. 25/29). Confira-se: (...) 2. Quanto à decretação da prisão preventiva Para a análise da prisão preventiva deve-se verificar a existência dos seguintes requisitos: condições de admissibilidade - art. 313, CPP, pressupostos - art. 312, in fine, do CPP e fundamentos - art. 312, primeira parte, do CPP. De início, cabe verificar a existência das condições de admissibilidade e, havendo a presença de tal requisito, passa-se a análise dos pressupostos e, por fim, dos fundamentos. A princípio, verifico que o crime apurado é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos. Vê-se, portanto, que está presente uma das condições de admissibilidade, previstas no art. 313, I, do CPP. Diante das provas carreadas aos autos (portaria - fls. 02/04, ocorrência policial no 8524/2014 14a DP- fls. 05/08, laudo de perícia necropapiloscópica no 2363/2014 - fls. 35/38, laudo cadavérico no 40661/14 - fls. 39/42 e seu aditamento fl.166, relatório no 681/2014 da OM no 392/2014 - fls. 50/54, ocorrência policial no 8547/2014-14a DP - fls. 61/64, ocorrência policial no 8584/2014 14a DP - fls. 68/69 e laudo de local no 23920/2014 - fls. 70/100), verifico a existência da materialidade do fato e de indícios de autoria, tanto que neste ato recebi a denúncia. Conforme aduzido nos autos, a vítima LUIZ QUINTINO LOPES DE AQUINO, na data dos fatos, caminhava na via pública empurrando um carrinho de mão carregado de telhas, juntamente com PAULO SERGIO PINTO (fl. 202), momento em que surgiu um veículo de cor preta, dirigido por ALISSON, em tese, que carregava uma arma longa, tipo espingarda (fl. 202). Em seguida ALISSON teria perguntado à vítima se ela era o pai de CHRYSTTOPHER, ao que respondeu afirmativamente. Ocasião em que ALISSON disse: "Então você vai para o inferno porque seu filho matou meu primo" e efetuou um disparo com a espingarda contra a vítima, ocasionando o seu óbito. Consta dos autos que o crime foi praticado em razão de vingança, pois CHRYSTTOPHER, filho da vítima, e ALISSON possuem uma antiga desavença, que teria sido iniciada em 28/06/2014 quando ALISSON assassinou BRYANN DE SOUSA SANTOS, primo de CHRYSTTOPHER (autos no 8661-0/2014, pelo qual ALISSON foi condenado). Por vingança, CHRYSTTOPHER, em tese, teria matado MICHEL DE ALCÂNTARA CARDOSO, primo de ALISSON (autos no 11236-0/2014, arquivado por ausência de justa causa e depoimentos de fls. 191, 200 e 227/232) na data de 31/08/2014. E por último, ALISSON teria cometido os fatos apurados nestes autos, matando o pai de CHRYSTTOPHER, no dia 25/09/2014 e ameaçando de morte a família dele (fl. 61/64). Assim, diante do contexto narrado, verificam-se os pressupostos necessários para a decretação da prisão preventiva, quais sejam: indícios de autoria e materialidade. O artigo 312 do CPP determina que a prisão preventiva deve ser decretada caso demonstrado que eventual autor do delito, se permanecer em liberdade, poderá colocar em risco a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal, desde que haja prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Quanto ao exame dos fundamentos da prisão preventiva, a garantia da ordem pública conceitua-se na necessidade da manutenção do equilíbrio na sociedade devido à prática de delito que abalou a ordem social de determinado local, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, trazendo àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança. Também é justificável o encarceramento provisório para garantia da ordem pública em razão do risco concreto de reiteração delitiva, traduzido no reconhecimento de periculosidade do réu para o meio social. Exatamente é este o caso dos autos, em que se verifica que o delito foi cometido em via pública, durante o dia, em local de grande trânsito de pessoas, por ser uma rua com várias moradias, mas também e, principalmente, por se tratar de crime cometido por rivalidade entre duas pessoas ou grupos rivais (fl. 197) que vem ocasionando várias mortes na região. Frise-se que em menos de três meses foram três mortes relacionadas, em tese, a ALISSON e CHRYSTTOPHER. Anote-se que embora não tenha havido registros de novos fatos vinculados a ALISSON e CHRYSTTOPHER nesse período, isso pode ser atribuído ao fato de ambos se encontrarem presos. Com efeito, ALISSON esteve foragido logo após os fatos até setembro de 2016, quando foi preso (fls. 193, 255 e 260/261) e CHRYSTTOPHER está preso desde março/2011 (fl. 257). Dessa forma, fica evidente o risco concreto da reiteração delitiva, caso obtenha a liberdade em relação aos fatos a que reponde recolhido ou se obtido permissão para saída temporária da unidade prisional. Pela dinâmica dos fatos apontados nos autos, a gravidade concreta restou evidenciada. Da dinâmica dos fatos se denota indicativos de periculosidade do réu para o meio social, o que corrobora o fundamento da garantia da ordem pública e justifica o decreto extremo. Fortalece ainda essa ilação a análise da folha de antecedentes penais do acusado, na qual se verifica a existência de uma condenação por homicídio qualificado (fls. 251/252). Nesse sentido, a jurisprudência do STJ. (Omissis) Verifico também a necessidade da prisão pela notícia nos autos de que ALISSON teria feito ameaças à família de CHRYSTTOPHER, fato conhecido de várias testemunhas dos autos (fls. 61/64), bem como o medo que restou evidenciado nos depoimentos de testemunhas presenciais (fls. 197/198 e 202/203), havendo notícias nos autos de que cinco famílias vinculadas às vítimas ou seus algozes precisaram se mudar da região (fls. 195 e 197), o que atrai também o fundamento da conveniência da instrução criminal. Por fim, há notícia de que o réu se evadiu do distrito da culpa logo após o crime, o que indica que, em liberdade, poderá se furtar a aplicação da lei Penal. Vê-se, por derradeiro, que a substituição da prisão por outra medida cautelar é incabível ao caso concreto, haja vista a evidente ineficiência de quaisquer delas como substitutivas à prisão preventiva, ante a gravidade do fato e risco de reiteração delitiva e ainda o fato de que se encontra recolhido em razão de outros fatos. Ante o exposto: 1. RECEBO A DENÚNCIA oferecida em face de ALISSON CARLOS DE OLIVEIRA MESQUITA Autue-se. Nos termos do artigo 396 do CPP, com redação dada pela Lei no 11.719/08: (...) 2. Com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, inc. I, todos do Código de Processo Penal, acolho o requerimento formulado pelo Ministério Público e DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA em face de ALISSON CARLOS DE OLIVEIRA MESQUITA como medida de garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e para a garantia da aplicação da Lei Penal. (...) (Grifou-se). Desse modo, observa-se que a prisão foi decretada para garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e para garantia da aplicação da lei penal. Posteriormente foi prolatada sentença de pronúncia, em 23.04.2019, nos termos em que denunciado (ID 30776240, págs. 115/126). Interposto recurso em sentido estrito, negou-se provimento, a unanimidade, mantendo-se a pronúncia em sua integralidade, conforme acórdão no 1207618, em julgamento ocorrido em 12.09.2019 (ID 30776240, págs. 216/225). Foi interposto recurso especial, o qual foi inadmitido (ID 30776241, págs. 17/18). Interposto agravo, o c. Superior Tribunal de Justiça dele conheceu para negar provimento ao recurso especial, conforme decisão proferida em 25.09.2020 (ID 30776241, págs. 60/67). Os autos retornaram à origem e, em 12.11.2020, determinou-se a inclusão do feito em pauta para sessão do Plenário do Júri (ID 30776241, págs. 127/131). Em 13.01.202, foi revista a necessidade da manutenção do encarceramento provisório, e, em razão da ausência de alteração fática ou processual que implicasse na modificação de todos os requisitos que ensejaram a decisão constritiva, houve-se por bem mantê-la (ID 30776241, págs. 161/162). Sobreveio nova decisão, em 27.04.2021, reiterando a imprescindibilidade da medida extrema de restrição da liberdade do paciente, destacando que a preclusão da sentença de pronúncia somente ocorreu em 06.10.2020, em função da interposição de recursos por parte da defesa e que a sessão plenária estava na iminência de ser designada (ID 30776241, págs. 175/176). Em 21.05.2021, foi designada sessão plenária do Tribunal do Júri, por videoconferência, para o dia 06.07.2021, às 8h, requisitando-se o paciente perante o sistema penitenciário (ID 30776241, págs. 183/184). Em 11.06.2021, o d. Juízo da origem proferiu despacho determinando a intimação da defesa do acusado a fim de que se manifestasse se concordava com a realização da sessão plenária no formato semipresencial. Eis o teor: Considerando que ainda nos encontramos em situação de risco de contaminação pelo vírus covid-19 e em estado de, sem previsão de melhora, estando a vacinação da população ainda em andamento de forma bastante lenta, resta necessário manter o formato semipresencial nas sessões plenárias do Júri, pelo menos enquanto perdurar o presente quadro emergencial que nos encontramos. Dessa forma, estando o presente processo com sessão plenária designada pra 06/07/2021, às 08h, intime-se a Defesa do acusado a manifestar em termos de concordância ou não na realização da sessão plenária no formato semipresencial, o que foi criado por este Juízo no intuito de garantir a plenitude de defesa, bem como a saúde de todos os participantes. Anoto que referido procedimento foi objeto do P.A./SEI 13444/21 e está em consonância com a Instrução no 4, de 30 de março de 2021 do TJDFT. Anexado a este despacho, relatório descrevendo o referido formato para ciência das partes. Ainda assim, em havendo qualquer dúvida, poderá ser esclarecida pela serventia deste Juízo, por meio do balcão virtual ou, havendo a necessidade, poderá ser agendado horário para o atendimento por esta Magistrada para os eventuais esclarecimentos que forem necessários. Prazo: 5 (cinco) dias. Intimem-se (ID 30776241, págs. 382/383) (Grifou-se). E, anexou-se o relatório no qual consta a descrição da retomada gradual das sessões plenárias e o formato adotado, dele constando, de forma minuciosa a sistemática criada por aquele Juízo (ID 30776241, págs. 384/397). O Ministério Público não se opôs à realização do ato no formato proposto, conforme manifestação de 13.06.2021 (ID 30776241, pág. 400). A defesa técnica do paciente, por sua vez, manifestou sua discordância acerca da adoção do formato semipresencial nos termos do petitório de 21.06.2021 (ID 30776241, pág. 422), o que ensejou o despacho proferido em 23.06.2021, no qual o d. Juízo a quo determinou a retirada do feito da pauta anteriormente agendada (ID 30776241, pág. 428). Posteriormente, em 29.07.2021, sobreveio decisão acerca da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. (ID 30776241, págs. 458/460). E, por fim, foi prolatada a decisão contra a qual se insurge o impetrante, datada de 28.10.2021 e cujo teor é o que se segue: Vistos. Os autos vieram conclusos em razão do que dispõe o artigo 316, parágrafo único, do CPP, com redação dada pela Lei 13.964/19. O réu ALISSON CARLOS DE OLIVEIRA MESQUITA foi preso preventivamente em 13.11.2018 (ID. 66211152, pág. 9/12) por decisão preferida por este Juízo datada de 27/01/2020 (ID. 66211148, pág. 1/5). A prisão preventiva do réu foi revista em outras oportunidades, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, tendo sido mantida em razão da ausência de alteração no contexto dos autos em todas elas, sendo a última registrada no ID 98900215 - Pág. 1/3). O acusado foi pronunciado nas condutas previstas no art. 121, §2°, IV, do CP, ocasião em que a prisão preventiva foi novamente revista, tendo sido mantida (ID. 66211163, pág. 1/12). Atualmente, o processo se encontra em caixa própria aguardando a possibilidade do retorno das sessões presenciais, uma vez que o réu e sua Defesa não concordaram com a realização da Sessão Plenária pelo sistema semipresencial (ID. 95527266 - Pág. 1/2). Passo a análise da situação prisional conforme determina a novel lei. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o acusado atribuindo-lhe as condutas previstas no art. 121, §2o, inciso I e IV, do Código Penal. Cumpre observar que o a materialidade e os indícios de autoria em relação aos fatos imputados ao acusado são indicados na decisão que recebeu a denúncia, bem como na decisão de pronúncia (ID. 66211163, pág. 1/12). Logo, os pressupostos da prisão preventiva, previsto no art. 313, I, do CPP, restaram demonstrado. Ao lado disso, o novo pressuposto trazido pela referida Lei 13.964/2019, ou seja, “perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”, o qual se confunde com o fundamento da garantia da ordem pública, também se mostra presente. O acusado teria efetuado diversos disparos de arma de fogo que alvejaram a vítima, tendo praticado o crime, em tese, por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima. Com efeito, o acusado tem condenação com trânsito em julgado por crime de homicídio qualificado (ID. 80872150, pág. 1/2). Além disso, é possível se inferir a gravidade concreta da conduta diante da dinâmica apurada nos autos, bem como o modus operandi, também denota a agressividade e ousadia da pessoa apontada como autora indica o estado de perigo que a liberdade do pronunciado, nesse momento processual, pode gerar, estando presente o novel pressuposto para prisão preventiva. No que concerne aos fundamentos, verifico que a prisão preventiva foi decretada para a garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do delito, que aponta a periculosidade do agente, evidenciadas pelas circunstâncias do fato narradas nos autos e para a aplicação da lei penal. Assim, tenho que, nesse ínterim, não ocorreu nenhum elemento novo que possa afastar esses fundamentos, permanecendo íntegros os termos explicitados na decisão que decretou a prisão preventiva. Já em relação ao tempo de segregação cautelar, nota-se que o réu se encontra preso preventivamente desde 13.11.2018 (ID. 81577852 - Pág. 2), ou seja, cerca de 3 (três) anos, tempo que não se mostra além do razoável, considerando as peculiaridades do processo, além de se tratar de processo complexo e de crime extremamente grave. Com efeito, os autos retornaram da instância superior, o que ocorreu no período mais crítico da pandemia que ainda enfrentamos, os autos foram preparados e ao final alocado em pauta para julgamento pelo plenário do Júri. Todavia houve a necessidade do cancelamento e a retirada dos autos de pauta( ID- 95685862) em razão de que o acusado e sua Defesa não concordaram com a realização do plenário no modo compatível com a grave situação pandêmica por que passa não só o nosso país, mas o mundo, exigindo a defesa o modo totalmente presencial, o que implica risco de contaminação a todos os envolvidos na realização do Júri, mormente em recinto onde não há circulação de ar natural como é ocaso do Plenário do Júri do Gama ( ID 95527266 - Pág. 1/2). Desse modo, não se verifica nos autos situação imputada à acusação ou a este juízo que tenha provocado retardo à marcha processual, estando os autos aguardando tão somente a possibilidade do retorno das atividades totalmente presencias como requerido pela Defesa. Ressalta-se que o réu já foi pronunciado (ID. 66211163, pág. 1/12), o que, nos termos do Enunciado de Súmula 21 do STJ, obsta a alegação de excesso de prazo. De mais a mais, é importante asseverar que o tempo de prisão preventiva não se mostra além do razoável considerando a grave situação enfrentada já a mais de um ano, gerada pela pandemia covid-19, o que exigiu a interrupção temporária das atividades presenciais, somente podendo ser retomadas as sessões plenárias após implemento por este Juízo de formato semipresencial (P.A/SEI 1344/21) que garante a saúde dos participantes sem prejudicar a plenitude de defesa tão necessária nos processos afetos ao Tribunal do Júri. Cumpre observar que todas essas medidas foram e são necessárias e alcançam a todos, não somente o acusado, de modo que não pode ser motivo a ensejar reconhecimento de excesso de prazo. Por fim, verifico que não há no processo nenhuma informação de que o acusado seria pai e único responsável por criança ou pessoa portadora de deficiência, tampouco qualquer pedido da Defesa ou Ministério Público nesse sentido, de modo que NÃO se aplica o contido nos artigos 318 e 318-A CPP, com a interpretação dada nos HCS de ordem coletivas da 2a. Turma do Supremo Tribunal Federal, números 143.641/SP e no 165.704/DF. Ademais, trata-se de crime da mais alta gravidade, com a extrema violência contra a pessoa, pois crime doloso contra a vida. Ante o exposto, verificando que não houve alteração fática ou processual que implique na modificação de todos os requisitos já reconhecidos na decisão proferida, bem como por não ser verificado excesso de prazo na prisão cautelar imposta ao réu, nada a prover, ficando mantida, por ora, a segregação cautelar. Decorrido o prazo de 90 dias sem que seja proferida sentença e estando ainda o réu preso preventivamente, voltem os autos conclusos para a mesma finalidade, devendo ocorrer a conclusão cinco dias antes de completar o referido prazo. Prossiga-se no cumprimento das ordens precedentes, fluindo o processo em seu regular curso. Cumpram-se as ordens precedentes. (ID 30776241 - Pág. 471/473). Pois bem. É pacífico na jurisprudência pátria que o excesso de prazo não se avalia pela simplória soma dos prazos processualmente previstos na legislação. Com efeito, sua configuração é medida excepcional, somente admitida diante da demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou, em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que, em exame de sumária cognição, não se vislumbra. Verifica-se, em exame perfunctório, que os atos processuais vêm sendo realizados de forma sistemática e contínua. Ao menos nesse exame prévio, as providências adotadas pelo d. Juízo a quo, conforme consta do relatório mencionado em linhas volvidas, nas quais descreve em detalhes como tem sido realizadas as sessões plenárias em formato semipresencial, revela zelo da magistrada com a observância das normas de prevenção contra o contágio do coronavírus, além de resguardar, prima facie, a plenitude de defesa, pois ao patrono dos acusados é assegurado o contato com os jurados, se assim o desejar, e, dentro das normas de segurança sanitárias. Assim, eventual demora na designação da sessão plenária deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que a existência do constrangimento ilegal dependerá, necessariamente, da natureza e complexidade da causa, do número de réus e de testemunhas, bem como deverá levar em consideração a dificuldade na produção das provas, além do contexto pandêmico no qual todos estão inseridos. Saliente-se que no caso em comento, o paciente se encontra pronunciado, de sorte que se aplica, à hipótese, o Enunciado de Súmula n.o 21, do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, “pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”. Noutro giro, é sabido que a natureza cautelar da prisão preventiva imprime a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes os dois pressupostos básicos das medidas cautelares em geral, quais sejam: fumus commissi delicti e periculum libertatis. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. No caso em exame, como bem destacado nas decisões do juízo da origem, a prisão do paciente revela-se imprescindível para o resguardo da ordem pública, em razão do modus operandi empregado, que indica sua periculosidade e, não menos importante, em razão de já estar cumprindo pena definitiva também pelo delito de homicídio qualificado. Com efeito, não há dúvidas sobre a existência de materialidade e de indícios da autoria delitiva, tanto que pronunciado nos termos da denúncia. Logo, não obstante os argumentos expendidos pelo impetrante, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva, porquanto fundamentada em elementos consistentes, que evidenciam a necessidade de resguardar a ordem pública. Além do mais, o delito de homicídio é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, em conformidade com a exigência do disposto no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal. Doutra parte, registre-se que a gravidade dos fatos delituosos e as peculiaridades do caso em exame indicam que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes para resguardar a ordem pública. Destarte, diante de tais fatos, não se observa, neste juízo preliminar, qualquer ilegalidade nas decisões contra as quais se insurgem o impetrante, que justifique a revogação da prisão preventiva do paciente neste momento, pois, à primeira vista, as circunstâncias do caso concreto demonstram a necessidade da custódia cautelar do paciente para a garantia da ordem pública. Por esses motivos, em análise preliminar, não vislumbro qualquer ilegalidade na manutenção da prisão preventiva questionada, razão pela qual o paciente deverá aguardar o julgamento do habeas corpus pelo Órgão Colegiado. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Solicitem-se ao d. Juízo de origem as informações, notadamente acerca do formato adotado para as sessões plenárias. Providencie a laboriosa Secretaria desta eg. Turma a juntada da FAP do paciente, atualizada e esclarecida. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Na sequência, retornem conclusos. Brasília-DF, 19 de novembro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR